Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente a impugnar e a revogar anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente.
2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas.
3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão
4. Agravo interno conhecido e não provido.